Tribunal: TJMT
Processo: 1020210-67.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020210-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), KATIA MENEZES GRUDZIEN - CPF: 039.417.491-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIA MENEZES GRUDZIEN - CNPJ: 22.367.298/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDENTE ANTERIOR JULGADO IMPROCEDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECURSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de transação homologada judicialmente em ação de busca e apreensão, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela devedora. A excipiente sustentava a nulidade absoluta do título executivo sob os argumentos de ausência de citação válida, falsidade ideológica da assinatura aposta no instrumento de acordo — amparada em laudo pericial particular — e vício de representação processual por suposto patrocínio simultâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a notificação
extrajudicial enviada ao endereço contratual e o posterior comparecimento da parte suprem a necessidade de citação formal; (
ii
) estabelecer se a tese de falsidade da assinatura pode ser veiculada em exceção de
pré
-executividade após o julgamento de incidente de falsidade pretérito sobre o mesmo tema; e (
iii
) verificar se a via eleita comporta a dilação probatória necessária para desconstituir documento com firma reconhecida em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regular constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

4.
O vício citatório resta plenamente suprido pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, manifestado pela apresentação de minuta de acordo para parcelamento do débito e pela subsequente habilitação de patrono com poderes de representação, nos moldes do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

5.
A exceção de
pré
-executividade revela-se via processual inadequada para a arguição de falsidade de assinatura em documento que goza de presunção de autenticidade por força de reconhecimento de firma por tabelião (art. 411, II, CPC), uma vez que a desconstituição da fé pública notarial exige instrução probatória complexa e dilação pericial minuciosa, procedimentos incompatíveis com o rito incidental sumário.

6.
A pretensão de rediscutir a autenticidade da assinatura esbarra no instituto da preclusão consumativa, visto que a matéria já fora objeto de incidente de falsidade documental anterior devidamente julgado e rejeitado pelo juízo singular, sendo vedada a reiteração ad aeternum de insurgências já acobertadas pelo manto da
preclusão (art. 507, CPC).

7.
A alegação genérica de patrocínio simultâneo, desacompanhada da demonstração de prejuízo processual efetivo ou colidência de interesses capaz de macular a manifestação de vontade na transação, não autoriza a anulação de ato jurídico perfeito e acabado, especialmente quando homologado por autoridade judiciária competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A validade da constituição em mora na alienação fiduciária independe da prova do recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

2.
O comparecimento espontâneo da parte

aos autos, manifestado pela apresentação de minuta de acordo para parcelamento do débito e pela subsequente habilitação de patrono com poderes de representação
,
supre eventuais nulidades de citação.

3.
A exceção de
pré
-executividade é limitada a matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, não se prestando para a realização de perícia grafotécnica em documento com presunção de veracidade notarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1º, 411, II, 507; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula 393 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 393; TJMT, Apelação Cível nº 1009378-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KATIA MENEZES GRUDZIEN
contra decisão interlocutória (
id.
366540871) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença
n.
0000394-62.2017.8.11.0023, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela ora
a
gravante.

O processo originário refere-se
à
Ação de Busca e Apreensão, sob a égide do Decreto-Lei nº 911/1969, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária. No curso da lide, as partes apresentaram
minuta
de
a
cordo (
id.
60813238), na qual a executada reconhecia o débito e pactuava o pagamento parcelado, o que culminou na sentença homologatória proferida em 19/07/2021. Diante do descumprimento do ajuste, iniciou-se a fase executiva.

Em sua
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, a
a
gravante sustentou: (i) nulidade absoluta por ausência de citação válida; (
ii
) falsidade da assinatura aposta no acordo homologado, amparada em laudo grafotécnico particular; e (
iii
) vício de representação por patrocínio simultâneo.

O magistrado de primeiro grau rejeitou o incidente, consignando que houve comparecimento espontâneo, que a tese de falsidade está preclusa
,
por ter sido objeto de incidente anterior julgado improcedente e que o documento de transação possui reconhecimento de firma, gozando de presunção de autenticidade inatacável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Em razões recursais, a
a
gravante reitera os pedidos de nulidade, afirmando a natureza
transrescisória
dos vícios apontados. O
a
gravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão
, id.

373317352
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A insurgência cinge-se à validade de título executivo judicial em processo de busca e apreensão fundado em alienação fiduciária. Após detida análise dos autos e do arcabouço normativo aplicável, verifico que a decisão agravada não comporta reforma.

A lide originária é regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece rito especial para a alienação fiduciária. A validade do ajuizamento da busca e apreensão depende da regular constituição em mora, o que ocorreu no caso concreto mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato (
id
s
.

38431859 - Pág. 47
/50 e
38431867 - Pág.
1/
7
- origem
).

Neste ponto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Ressalte-se que, por se tratar de interpretação definitiva da norma federal e inexistindo modulação de efeitos pelo STJ, tal tese retroage para alcançar processos ajuizados em 2017, como o presente caso. Assim, a fase
pré
-processual e o ajuizamento da ação foram hígidos, afastando qualquer nulidade estrutural inicial.

A
a
gravante sustenta nulidade de citação, porém, não nega a existência da relação jurídica originária
fundada em
contrato de alienação fiduciária.

A celebração do acordo extrajudicial posterior ao ajuizamento da demanda, somada à posterior habilitação de patrono nos autos, configura o comparecimento espontâneo, nos moldes do art. 239, § 1º, do CPC.

Considerando que a citação tem por finalidade primordial conferir ciência à parte ré sobre a existência da lide, assegurando-lhe o exercício do contraditório, a celebração de transação extrajudicial para o parcelamento do débito, com o devido reconhecimento de firma, somada à posterior juntada de instrumento de mandato para habilitação nos autos, evidencia a ciência inequívoca da devedora quanto à demanda. Tais atos configuram o comparecimento espontâneo, o qual supre qualquer vício formal citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC
.

Neste sentido:

APELANTE: FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO
IMPROCEDENTE .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a propriedade fiduciária de veículo objeto de financiamento inadimplido, bem como julgando improcedente reconvenção por suposta conduta abusiva do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação inicial por ausência de poderes específicos do patrono; (
ii
) saber se é devida a concessão da justiça gratuita ao recorrente em sede recursal; (
iii
) saber se houve constituição válida em mora e eventual ilicitude na conduta do credor ao condicionar negociação à quitação de outros débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que o comparecimento espontâneo da parte, por meio de procurador regularmente constituído, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, corroborada por documentos, goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pela parte adversa. Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal.

5. A mora restou caracterizada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente eleito, sendo dispensável a prova de recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ.

6. Inexistindo prova de que a instituição financeira tenha vinculado a negociação de débitos do contrato à quitação de obrigações estranhas, impõe-se a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal, desde que exercido o contraditório em sua plenitude.

2. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente estipulado, independentemente do recebimento.

3. A alegação de conduta abusiva do credor depende de prova robusta, cuja ausência impõe a improcedência da pretensão reconvencional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, § 1º, 373, I, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969,
art
. 2º-A; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no REsp 2035813/SP,
Rel
. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 03.04 .2023; TJMT, N.U 1034531-44.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo,
j .
29.11.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093787120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)
(destaquei)

Insta consignar que,
a

e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade é instrumento de defesa excepcional, limitado a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

No caso, o acordo homologado possui assinatura com firma reconhecida por Tabelião. Segundo o art. 411, II, do CPC, o reconhecimento de firma confere ao documento presunção de autenticidade, baseada na fé pública notarial.

A tese de falsidade amparada em laudo grafotécnico particular e
unilateral não possui força para desconstituir, de plano, um título judicial homologado. Para
afastar
a presunção de veracidade do ato notarial, é indispensável a instauração de instrução probatória complexa, o que é incompatível com o rito da
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade.

Ademais, conforme relatado pelo juízo de origem, a alegação de falsidade já foi objeto de
i
ncidente de
f
alsidade
d
ocumental anteriormente manejado e julgado improcedente (
id.
200439492
-origem
). Assim, operou-se a preclusão consumativa
, nos termos do
art. 507, CPC, sendo vedado à parte ressuscitar matéria já decidida, o que evidencia o caráter protelatório da medida.

Quanto ao alegado patrocínio simultâneo, inexiste prova de prejuízo concreto ou atuação colidente das advogadas que pudesse nulificar o acordo, tratando-se de matéria que também demandaria prova não constante nos autos de forma líquida.

Desta feita,
estando a mora validada pelo Tema 1132 do STJ, restando suprida a citação pelo comparecimento espontâneo e sendo a Exceção de
Pré
-Executividade via inadequada para perícia grafotécnica necessária à desconstituição de documento com firma reconhecida, a manutenção da decisão agravada é medida imperativa.

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a decisão de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026